Tribunal: TJDFT
Processo: 0704088-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CONTRATADA – CABIMENTO – PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MODO DE CUMPRIMENTO – ESTORNO A CARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

2. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, ausente o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei no 9.099/95).

3. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais, em que a autora narra que é cliente do banco réu e que em 04/11/2021 o contatou pelo perfil oficial da instituição em uma de suas redes sociais, a fim de aumentar seu limite do cartão de crédito. Relata que alguns dias depois foi procurada via “Whatsapp” por um preposto do banco, ocasião em que reiterou aquela pretensão. Diz que foi informada da possibilidade do aumento, desde que efetuasse um empréstimo de R$ 10.000,00 que, posteriormente deveria ser restituído pela autora para outra conta bancária indicada durante o atendimento. Afirma, ainda, que apesar de ter recusado a oferta, foi informada de que o aumento já teria sido solicitado, que a contratação do crédito pessoal já fora finalizada, cabendo à autora, desta feita, apenas a devolução da quantia para outra conta.

4. Segue narrando que ao consultar seu extrato pelo computador constatou diversas movimentações, além do empréstimo de R$ 10.000,00, bem como outras que somadas alcançariam R$ 2.000,00, sendo estas últimas viabilizadas apenas porque já teria havido o aumento do seu limite de crédito. Inconformada com a situação, bloqueou todos os serviços disponíveis e contatou o réu diversas vezes (protocolos de no 2021111915365775, no 2021111913610117, no 20211121762119) na tentativa de contestar a contratação do dito empréstimo. Por fim, recebeu resposta da instituição financeira no sentido de que a transação contestada teria sido realizada mediante utilização de senha pessoal e do “token” de segurança, motivo pelo qual era válida. Assim, ajuizou esta ação pedindo a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais.

5. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência das dívidas descritas na exordial, relativas a contratos firmados em 10/11/2021, devendo a autora restituir ao réu o montante transferido para sua conta em decorrência dos empréstimos, corrigido monetariamente pelo INPC desde o dia do crédito, descontadas eventuais parcelas pagas; condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais. Inconformada com a obrigação de restituição do montante transferido para sua conta, a autora interpôs recurso inominado.

6. Com razão à recorrente. A autora afirma no recurso inominado que não pode restituir quantia ao banco porque não teria se apossado do valor relativo ao empréstimo e porque não tem mais acesso à sua conta bancária desde novembro/2021, assim, não poderia ser compelida a restituir valores que nunca foram recebidos.

7. De outro giro, a ausência de defesa da parte requerida não permite que os fatos sejam abordados por outras lentes. Portanto, há que se ponderar de forma simultânea a vedação ao enriquecimento ilícito e o fato de a conta corrente encontrar-se bloqueada, o que restringe a movimentação por parte da correntista.

8. Assim, com fundamento no art. 6o da Lei n. 9.099/95, tenho como suficiente determinar a própria instituição financeira a estornar da conta da autora o valor nominal decorrente do empréstimo ali creditado, o que deverá ocorrer de imediato, independentemente de maiores formalidades, disponibilizando extrato à autora a demonstrar o cumprimento.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para reformar em parte a sentença nos termos do item 8 acima.

10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

11. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.